Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Cabe ao recorrente demonstrar a pertinência do binômio utilidade-necessidade para satisfazer o pressuposto do interesse recursal. Na questão, a utilidade se mostra comprometida, porquanto o benefício da gratuidade de justiça, de forma integral, já foi indeferido pelo juízo monocrático e em decisão ratificada por esse colegiado em outro Agravo de Instrumento. Ademais, há preclusão da matéria, porque eventual concessão da benesse na forma pleiteada e por este colegiado consistiria e inevitável supressão de instância, haja vista que a gratuidade de justiça não foi objeto de deliberação na decisão agravada.
2. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de viabilizar a resposta jurisdicional de mérito.
3. A análise da existência de condição da ação, nos termos da teoria da asserção, é realizada com base nas alegações constantes da petição inicial e na documentação que a instrui.
4. In casu, não se verifica a existência de relação jurídica entre a recorrente e a agravada a legitimar o ingresso desta no polo passivo.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.